Tribunal: TJPA
Processo: 0011047-25.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011047-25.2016.8.14.0040
APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TRANSPORTADORA KALUNGA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE EMPLACAMENTO NO MUNICÍPIO PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONTRARIEDADE AO QUE PREVÊ O CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposto pelo Prefeito de Parauapebas contra sentença concessiva da segurança para afastar a exigência de emplacamento naquele Municípios dos veículos utilizados pela empresa Apelada para prestar serviço de transporte.

2. Exigência em lei municipal que se mostrou usurpadora da competência legislativa privativa da União para dispor sobre Transporte e Trânsito (art. 22, inc. XI da CF). Precedentes do STF.

3. O Art. 120 do CBT prevê que o registro do veículo deve ser feito no lugar de domicílio ou residência do proprietário. Empresa com sede em Londrina/PR. Logo, a exigência prevista em lei municipal contraria o que estabelecido pela Lei Nacional. Acerto da sentença.

4. Apelação conhecida e a qual se nega provimento. Sentença mantida em reexame necessário.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Prefeito de Parauapebas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas (Id. 2238183), nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Transportadora Kalunga LTDA em que fora concedida a segurança nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com base no inciso I, do Artigo 487 do CPC/15, CONCEDO A SEGURANÇA, e determino que o impetrado se abstenha de exigir a transferência e o emplacamento dos veículos afetados com a atividade de fretamento”.

Extrai-se dos autos que a Apelada é pessoa jurídica de direito privado, sediada no Estado do Paraná e que tem como atividade empresarial a locação de veículos à mineradora local.

Por essa razão, tentou obter autorização para o exercício de sua atividade junto ao órgão de trânsito local, mediante alvará, mas foi-lhe exigida a comprovação de que os veículos afetados com a locação fossem registrados e emplacados, na forma do art. 36 da Lei Municipal n° 4551/13.

A exigência, por sua vez, foi entendida como ato ilegal na sentença ora recorrida, por não corresponder ao exercício do poder de polícia atribuído ao Município e usurpar a competência legislativa da União prevista no art. 22 da Constituição da República.

Em suas razões recursais, o Município alega não haver qualquer ilegalidade da Lei Municipal n° 4551/13, tendo em vista que de acordo com o art. 22, XI, c/c o art. 30, I, e II, da CF, o Município dispõe de competência constitucional para legislar sobre questões locais.

Por outro lado, sustenta que o Código Nacional de Trânsito atribui ao Município a competência para legislar sobre o trânsito de veículos no âmbito territorial, na forma do art. 24, I e XXI.

Aduz que a exigência da transferência de circunscrição do veículo da empresa Apelada não padece de qualquer ilegalidade.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e denegada a segurança.

Em certidão de ID. 4416316, foi informado que embora intimada, a Apelada não apresentou as contrarrazões recursais.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento desta Apelação (ID. 4498685).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Como relatado, cinge-se a controvérsia em saber se a exigência de emplacamento no Município de Parauapebas como um dos requisitos para autorização/licença municipal para a prestação do serviço de transporte público ou privado constitui ato ilegal da Municipalidade a ser combatido na via do mandado de segurança.

A exigência imposta pelo Município está prevista no art. 36 da Lei municipal n. 4.551/2013, a saber:

“Art. 36. Os veículos que prestam serviços de transporte público no Município de Parauapebas, seja de passageiros ou de pequenas cargas, deverão estar emplacados com jurisdição no Município de Parauapebas, na categoria aluguel e cadastrados no DMTT.

§ 1º Os dados cadastrais constantes do registro dos veículos serão atualizados sempre que ocorrerem modificações em sua configuração, observado o disposto no manual de padrão técnico dos veículos.

§ 2º Somente serão cadastrados no DMTT os veículos compatíveis com as exigências estabelecidas neste regulamento”.

É certo que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 24, inc. XXI dispõe que compete ao Município vistoriar e estabelecer requisitos técnicos para a circulação de veículos que necessitem de autorização especial para transitar, como se lê:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

XI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos.

Todavia, tal atribuição, delegada expressamente pela Lei Nacional acima referida, não autoriza o Município a legislar sobre matéria já fixada pela União, que é o ente federal ao qual compete legislar sobre transporte e trânsito, a saber:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XI - trânsito e transporte;

No exercício dessa competência constitucional legislativa que a União editou a Lei n. 9.503/97, o Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe, expressamente em seu art. 120 que:

“Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque,
deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário
, na forma da lei”.

Conforme consta da Certidão da Junta Comercial do Paraná, a empresa Apelada tem sede no Município de Londrina, Paraná (ID. 2238169).

Assim, exigir de maneira diversa do que prevê a Lei Nacional constitui usurpação de competência da União, conforme já decidiu reiteradamente o Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LIMITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA, MENTAL E DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LIMITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE FABRICANTES DE PLACAS E TARJETAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. CRITÉRIO DEMOGRÁFICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ART. 22, XI, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA. EQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS REJEITADO.

1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).

3. A norma impugnada, ao limitar o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, bem como de fabricantes de placas e tarjetas, a um critério demográfico (proporção de um estabelecimento para cada quarenta mil eleitores), invadiu a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF).

4. Ação Direta julgada procedente. Inexistência dos requisitos necessários à modulação de efeitos”
(ADI n. 5.774/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 20/09/2019)
.

Não bastasse, como bem ponderou o parecer ministerial,
“o poder de polícia significa o poder que a administração pública tem de restringir direitos, liberdades individuais, o uso e o gozo de bens dos particulares com escopo no interesse público. Daí o art. 21 do CTB elenca inúmeras hipóteses em que o município exerce poder de polícia, sendo que deste rol não consta a possibilidade de exigir transferência de jurisdição de emplacamento de veículo para exercício de atividade remuneratória”.

Desse modo, a obrigatoriedade de emplacamento junto ao Município de Parauapebas para a empresa Apelada obtenha a licença/autorização para transporte constitui exigência usurpatória da competência da União, corretamente afastada pela sentença do Juízo a quo.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento à presente apelação, mantendo a sentença em sua inteireza em reexame necessário.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021